Tribunal: TJMT
Processo: 1011183-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011183-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 071.969.881-24 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR SILVA SANTOS - CPF: 710.253.224-52 (TERCEIRO INTERESSADO), C. D. A. D. S. - CPF: 098.003.084-66 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA COSTA VIEIRA - CPF: 613.420.853-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus
.

Prisão temporária. Homicídio qualificado e integrar organização criminosa. Fundada suspeita. Imprescindibilidade da custódia para a investigação. Gravidade concreta do delito. Impossibilidade de substituição por medidas cautelares. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado

contra ato comissivo que decretou a prisão temporária pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e integrar organização criminosa, visando seja revogada a prisão ou aplicadas medidas cautelares alternativas.

II.
Questão em discussão

Há três: 1) não envolvimento do paciente nos delitos; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) suficiência das medidas cautelares.

III.
Razões de decidir

1. A análise acerca de provas da autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, ressalvada a hipótese de apresentação de prova pré-constituída que afaste peremptoriamente o fato, circunstância que não se verifica na hipótese, ao sopesar ao elementos constantes do caderno investigativo.

2.

A prisão temporária pressupõe a existência de fundadas suspeitas e a imprescindibilidade da medida para a investigação, não se exigindo prova robusta de autoria, mas sim elementos mínimos que justifiquem a cautelaridade da custódia (art. 1o, I e III, da Lei no 7.960/1989).

3.

A custódia temporária está motivada na gravidade concreta do crime, evidenciada pela extrema violência empregada na execução da vítima – que foi amarrada, decapitada e descartada em área de lavoura –, e na necessidade de preservar a colheita de provas, localizar eventuais coautores, e impedir coações a testemunhas.

4. Eventual primariedade e predicados pessoais não afastam a legalidade da prisão temporária, que tem natureza instrumental e visa a assegurar a eficácia das investigações.

5. A substituição da prisão temporária por medidas cautelares mostra-se incabível diante da periculosidade social extraída do contexto fático e da possível atuação do paciente sob a égide de organização criminosa.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão temporária é cabível quando há indícios mínimos de autoria e imprescindibilidade da medida para a investigação, nos termos do art. 1o, I e III, da Lei no 7.960/1989.

2. A gravidade concreta do delito e o possível envolvimento do investigado em organização criminosa justificam a manutenção da prisão temporária.

3. Predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da custódia temporária, que possui natureza cautelar e finalidade investigativa.

4. A substituição da prisão temporária por medidas cautelares afigura-se incabível quando presentes elementos que evidenciem periculosidade concreta e o risco à instrução criminal.

Dispositivo relevante citado:
CP, art. 121, § 2o, II, III e IV; Lei no 12.850/2013, art. 2o,
caput;

Lei no 7.960/1989, art. 1o, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 636.812/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 11.3.2021; STJ, HC 284.814/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 23.4.2014; STJ, AgRg no HC 663.109/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha,

28.5.2021; TJMT, HC NU 1014821-48.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 19.11.2019.

TJMT,
Enunciado Criminal 42.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011183-94.2025.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SAPEZAL

IMPETRANTE(S): DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

PACIENTE(S): ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de incidente processual (NU 1000489-26.2025.8.11.0078), que decretou a prisão temporária pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e integrar organização criminosa - art. 121, § 2o, II, III e IV do CP e art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não estaria demonstrado o envolvimento do paciente nos delitos; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [endereço certo no distrito da culpa e emprego lícito]; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão temporária (ID 279510874), com documentos (ID 279510875/ID 279510881).

O pedido liminar foi indeferido (ID 280364383).

O Juízo singular prestou informações (ID 281098391).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Suposta prática de Homicídio qualificado [artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal] – decretada prisão temporária – inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – necessidade da custódia demonstrada – garantia da ordem pública – gravidade concreta do delito – periculosidade do agente evidenciada – custódia necessária também para assegurar a aplicação da lei penal – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da Ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 282369392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.3.2025, a Polícia Judiciária de Sapezal representou pela prisão temporária e pedido de busca e apreensão em desfavor do paciente

ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA [e coinvestigado João Vitor Silva Santos], além
da internação provisória de adolescente [Carlos Daniel Alves dos Santos], a fim de apurar os delitos de homicídio consumado [vítima Thiago da Costa Vieira] e de integrar organização criminosa.

A Promotoria de Justiça de Sapezal manifestou-se favorável (ID 279510881).

O Juízo singular, em 20.3.2025, decretou a prisão temporária do paciente [e coinvestigado] nestes termos:

“[...] No caso em apreço, para demonstrar as fundadas razões de autoria e participação do representado no crime de Homicídio (art. 121, §2o, IV, do Código Penal), o fumus comissi delicti está caracterizado em virtude da presença de provas de materialidade delitiva constante no boletim de ocorrência (fls. 02/04 – ID. 187448474), Laudo pericial (fls. 25/39 – ID. 187448474), termos de depoimento (fls. 21/23 e 66/67 – ID. 187448474), Laudo de local de cadáver (fls. 40/62 – ID. 187448474), Certidão de óbito (fl. 63 – ID. 187448474), Termos de reconhecimento fotográfico (fls. 68/80 – ID. 187448474) e indícios suficientes de autoria, conforme a seguir será demonstrado.

Infere-se dos autos que, em 31 de janeiro de 2025, foi encontrado o corpo da vítima Thiago da Costa Vieira, nome social Taila, decapitado, com mãos e pés amarrados, em área de lavoura. O modus operandi indicaria envolvimento de facção criminosa.

Diante disso, a Polícia Judiciária Civil instaurou inquérito policial n.

169.4.2025.3520 (I.P. 27/2025) para apuração da autoria e motivação do crime. Segundo consta, após investigações identificaram os suspeitos JOÃO VITOR SILVA SANTOS, Vulgo Índio, ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA, Vulgo Staff e o adolescente CARLOS DANIEL ALVES DOS SANTOS, Vulgo Revolta, como sendo um dos autores do crime.

A testemunha Lúcio Carlos Ferreira da Silva (fls. 66/67 – ID.187448474), declarou à Autoridade Policial que é amigo de infância de João Vitor Silva Santos, vulgo Índio,

e afirmou que, no dia 1o de fevereiro de 2025, entrou em contato com João Vitor, que lhe disse ter saído da cidade porque "tinha matado um cara".

Questionado sobre a identidade da vítima, João Vitor teria respondido que era "um viado" e que o homicídio foi cometido em conjunto com Daniel, vulgo Revolta/Pitoco, e Vinicius. O depoente mencionou ainda que, no mesmo dia, João Vitor publicou uma foto no Instagram ao lado de Daniel e Vinicius, dentro de um carro. Acrescentou que João Vitor o ameaçou, afirmando que, se contasse algo, mandaria quebrar seus braços e pernas.

Além do depoimento da testemunha, a polícia recebeu uma denúncia anônima de uma pessoa não identificada, supostamente parente da vítima, que teria afirmado que os acusados foram os responsáveis pela execução. Além disso, a denúncia incluiu o envio de uma foto dos suspeitos.

Assim, com base nos elementos colhidos na investigação, especialmente a forma de execução, verifica-se que o crime foi motivado pela aplicação da punição conhecida como “salve” pela organização criminosa Comando Vermelho, da qual os suspeitos são integrantes, pois a vítima havia sido presa por tráfico de drogas em 25 de janeiro de 2025, ocasião em obteve liberdade provisória. Segundo a Polícia, pelas características do local do crime e a extrema violência empregada, a ação possivelmente foi praticada por integrantes de uma facção criminosa, especialmente considerando que, recentemente, membros do Comando Vermelho executaram outra vítima com o mesmo modus operandi.

Dessa forma, verifica-se a presença de indícios suficiente de autoria em relação ao suspeitos JOÃO VITOR SILVA SANTOS, Vulgo Índio, ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA, Vulgo Staff, e do adolescente CARLOS DANIEL ALVES DOS SANTOS, Vulgo Revolta, pois os elementos angariados até o momento demonstram, por ora, o seu envolvimento, em especial as declarações das testemunhas, bem como o reconhecimento fotográfico.

Assim, diante dos indícios de coautoria dos representados JOÃO VITOR SILVA SANTOS, Vulgo Índio, ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA, Vulgo Staff, e do adolescente CARLOS DANIEL ALVES DOS SANTOS, Vulgo Revolta, a presente medida justifica-se por ser imprescindível para as investigações policiais, mormente porque faz-se necessária a colheita de outras provas, a fim de elucidar o caso, especialmente identificar a participação de outros suspeitos, localização dos instrumentos/armas utilizados no crime e também para impedir a destruição de provas ou coação de testemunhas.

Impende destacar que, além da extrema gravidade dos fatos imputados, há indícios de que os suspeitos são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e teriam agido em nome desta, havendo a possibilidade de participação de outras pessoas na execução do delito.

Outrossim, segundo a Autoridade Policial, as investigações indicam que os suspeitos se evadiram do distrito da culpa com o objetivo de dificultar as apurações e se furtar à eventual aplicação da lei penal, razão pela qual a decretação da prisão temporária se faz necessária. [...].

ANTE TODO O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido de PRISÃO TEMPORÁRIA do representado JOÃO VITOR SILVA SANTOS, Vulgo Índio e ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA, Vulgo Staff, pelo prazo de 30 (trinta) dias [...].”
(Luiz Guilherme de Carvalho Guimarães, juiz de Direito – ID 2799510881)

O mandado de prisão foi cumprido em 31.3.2025 (ID 279510881- fls.230).

Vejamos.

A análise acerca de provas da autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC 636.812/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 11.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”], ressalvada a hipótese de apresentação de prova pré-constituída que afaste peremptoriamente o fato, o que não se verifica na hipótese, ao sopesar ao elementos constantes do caderno investigativo.

No caso, o
Juízo singular, ao acolher a representação da autoridade policial, elegeu a garantia da colheita de provas como pressuposto para a decretação da custódia temporária, consubstanciada nos indicativos
de envolvimento do paciente em organização criminosa [homicídio praticado sob ordens da facção “Comando Vermelho”]
.

Por efeito, a prisão temporária está justificada na imprescindibilidade da medida para as investigações, bem como na presença de indícios de participação do paciente no delito em apuração, nos moldes do preconizado no art. 1o, I e III, da Lei no 7.960/1989 (STJ, HC 284.814/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, 23.4.2014; RHC 69.591/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 1o.6.2016).

Registre-se que não se exige, nas prisões temporárias,
“farta resenha probatória em desfavor da pessoa que está sujeita a investigação”
(ZAGALLO, Rogério Leão. Prisão provisória: razoabilidade e prazo de duração. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 83), mas a descrição de elementos fáticos relativos às suspeitas, de modo a permitir a análise da necessidade da segregação para se concluir as investigações.

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia temporária (TJMT, HC NU 1014821-48.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 19.11.2019).

Em relação às medidas cautelares,
o possível envolvimento do paciente em homicídio, praticado sob ordens e cartilha do poder paralelo, reveste-se de maior gravidade, a elidir a substituição da custódia por medidas cautelares diante da aparente periculosidade social, extraída da gravidade delitiva [vítima decapitada].

Não bastasse, “
tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição”
(STJ, AgRg no HC 663.109/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 28.5.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025